Tribunal: TCU
Processo: 041.448/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1227/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.448/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Alexandre Machado (CPF XXX.009.969-XX); Cícero Santos de Lima (CPF XXX.542.113-XX); Daiane Farias da Silva (CPF XXX.196.850-XX); Eloize de Fátima Cordeiro Miranda Strobel (CPF XXX.389.869-XX); Mariana La Cava de Almeida Amado (CPF XXX.986.337-XX); Paula Foresti Faria (CPF XXX.945.089-XX); Paula Rejane de Oliveira Gonçalves (CPF XXX.449.760-XX) e Simone Martins Garcia Dantas Vaz (CPF XXX.365.807-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.